Tribunal: TJSP
Processo: 0004461-88.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0004461-88.2017.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
ROGERIO PROENCA DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270
Origem: 2a Vara Criminal/Itapeva
Magistrada: Dr. Matheus Barbosa Pandino
Apelante: ROGÉRIO PROENÇA DE MELO
Apelado: Ministério Público
Voto no: 37778
APELAÇÃO RECEPTAÇÃO Autoria e materialidade
delitiva satisfatoriamente comprovadas Palavra dos
policiais firmes e coerentes Validade Depoimentos
que se revestem de fé-pública - Ausência de interesse
em prejudicar os réus - Ciência da origem ilícita dos
bens nitidamente caracterizada
Desclassificação
para receptação culposa
Impossibilidade Pena e
regime bem fixados Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 385/392, que condenou ROGÉRIO
PROENÇA DE MELO à pena de 01 ano de reclusão, em regime
aberto, e mais 10 dias-multa, substituída a pena corporal por uma
restritiva de direitos, como incurso ao art. 180, caput, do CP.
Consta dos autos que, em dia incerto, porém
entre 06 e 17 de setembro de 2012, em horário e local incertos,
na Comarca de Itapetininga, Rogério Proença de Melo, Gabriel de
Oliveira Lopes e Tiago Domingues Thomaz, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios, receberam, em proveito
próprio, um motor com numeração raspada e um cambio no CDH
30105, que pertenciam ao véiculo Gol, marca VW, placas
CDH-0943, de propriedade da vítima Claiton Gomes, sabendo ser
produto de crime.
Na audiência de instrução realizada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
3
05/09/2017, foi concedido ao acusado ROGÉRIO o benefício da
suspensão condicional do processo (fls. 310/312).
Na mesma solenidade, foi proferida sentença
em relação aos demais acusados, sendo GABRIEL condenado e
TIAGO, por sua vez, absolvido (fls. 313/321).
Houve o desmembramento dos autos em relação
ao acusado ROGÉRIO, porém o benefício concedido a ele foi
revogado, razão pela qual retomou o prosseguimento do feito.
Inconformado, apela o réu, alegando, em
síntese, absolvição por falta de provas (fls. 416/421).
Ofertada as contrarrazões (fls. 426/428), a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 434/443).
Relatei.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade e autoria delitiva restaram
satisfatoriamente demonstradas pelos boletins de ocorrência,
auto de exibição e apreensão, laudo pericial de identificação
veicular (fls. 63/70), auto de entrega, cópia do laudo pericial de
transcrição de áudio (fls. 76/81), bem como pela prova oral.
Em que pese a negativa ofertada, além de
isolada, está na contramão dos demais elementos colhidos.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
4
A vítima Claiton Gomes disse que trabalha em
uma pizzaria e costumava deixar o veículo estacionado na Rua
José Bonifácio e ia trabalhar. Disse que, no dia do furto, como de
costume, estacionou no local e, ao sair do trabalho, constatou que
o carro havia sido furtado. Afirmou que, passados alguns dias, um
policial o procurou relatando que o carro estava na cidade e pediu
que ele aguardasse o final das investigações. As peças do carro
foram encontradas e que reconheceu-as.
O policial Luiz Afonso Vieira disse que na
época dos fatos o acusado GABRIEL era investigado pela DIG de
Itapetininga e, após a ocorrência do furto de um veículo gol, logo
suspeito que ele poderia ser o autor do crime. Disse que,
posteriormente, soube que o motor da saveiro do acusado
GABRIEL tinha fundido e que ele pretendia substituir pelo motor
do gol, uma vez que são compatíveis. Alegou que interceptaram o
telefone dele e pediram aos policiais de Itapeva para que
ficassem atentos a qualquer movimentação suspeita na oficina de
Tiago, pois ele costumava auxiliar o réu GABRIEL na adulteração
de veículos furtados. Disse que, no dia em que GABRIEL foi até a
oficina de Tiago levando consigo o motor furtado do gol para
instalar na saveiro, os policiais de Itapeva efetuaram a prisão. O
laudo pericial concluiu que o motor trazido por GABRIEL
pertencia ao veículo gol, furtado em Itapetininga. Afirmou que
ROGÉRIO, que é o mecânico, ficou incumbido de fazer a
montagem do motor do gol na saveiro de GABRIEL, pois ele teve
o telefone interceptado e tal fato consta na transcrição.
José Augusto Albuquerque Barros trabalhava
na DIG de Itapetininga e participou das investigações, as quais
apontavam GABRIEL como o autor do furto do veículo gol. Os
policiais de Itapeva afirmaram que ele era conhecido por furtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
5
Note-se que os depoimentos dos policiais,
além de firmes e coesos, em ambas as sedes, são revestidos de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. E não se pode desmerecer o depoimento da testemunha
policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que
partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas,
desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma
razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra
de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
6
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções. Em sendo
assim, tal depoimento reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, principalmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório.
Cumpre ressaltar, ademais, que não há nos
autos provas e sequer indícios de que eles tinham o intuito
de incriminar pessoa inocente.
A prova, como se vê, é farta.
No delito de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova,
impondo-se
justificativa
inequívoca,
assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se
a
presunção
em
certeza,
autorizando, assim, a condenação." (TACRIM-
SP - RT 746/629).
Não tendo ele, com efeito, apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
7
versão verossímil para a posse do produto de origem espúria,
como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo.
A versão de GABRIEL é totalmente
fantasiosa, uma vez que não comprovou de nenhum modo a
aquisição e a origem lícita do motor e do câmbio. Aliás, restou
provado conforme se verifica do laudo pericial de fls. 63/70,
que tais objetos eram do veículo produto de furto.
Pouco crível, ademais, que ele tenha
comprado essas duas peças, que correspondem a outro modelo
de veículo (o carro furtado era um VW GOL, sendo que iria
colocar as peças no seu, que era uma VW Saveiro), por um
preço ínfimo de R$1.000,00. Ora, não se trata de meros
acessórios, e sim de um MOTOR e um CÂMBIO, ou seja, peças
fundamentais e extremamente caras.
Por outro lado, não soube indicar quem o
teria vendido, apenas apresentando-o como “Fernando”, sem,
contudo, informar outros dados ou telefones, o que não é
normal, notadamente em vista da natureza do objeto adquirido.
Daí porque evidente o dolo.
O mesmo pode se dizer em relação a
ROGÉRIO, pois, conforme foi fartamente apurado, ele seria o
responsável pela montagem das peças ilícitas na Saveiro, já que
seu celular foi interceptado e seu nome foi citado nas
transcrições de fls. 77, como pode se observar.
Além do mais, como bem salientou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
8
representante do Ministério Público, não há dúvidas de que ele
também sabia sobre a ilicitude dos objetos, pois, como
mecânico, possui conhecimento amplo e técnico a respeito.
É por isso que, pelas circunstâncias,
também resta caracterizado o dolo, notadamente porquanto o
motor se encontrava com os números de identificação
raspados, levando a crer que realmente se tratava de ilícito.
Enfim, como ressaltado, a prova da ciência
da origem ilícita é extraída da própria conduta do agente e das
circunstâncias da infração que cometeu. Neste sentido:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do
exame de todas as circunstâncias que cercam o
seu recebimento ou do exercício da posse
propriamente dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro dos
Santos, BMJ 86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria
conduta
do
agente
e
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração.” (TACRIM-
SP, rel. Nogueira Filho, JUTACRIM 96/240).
Diante desse quadro, as circunstâncias não
deixam dúvidas de que os apelantes tinham conhecimento da
origem ilícita do bem, razão pela qual torna impossível o pleito
subsidiário de desclassificação para a forma culposa.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena foi tornada ao mínimo, e o regime o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004461-88.2017.8.26.0270 - Voto no -
9
mais benéfico, tendo a pena sido substituída por uma
restritiva de direitos, tanto que a defesa sequer se insurgiu.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator